Tribunal: STF
Processo: HC 184855
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Getúlio/SC, no processo nº 0001135-42.2018.8.24.0141, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 8 de junho de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas) e 35 (associação ao tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria. Em 15 de outubro seguinte, o Juízo substituiu a preventiva por cautelares diversas, consistentes no comparecimento mensal em Juízo e na proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 dias. 
    O Ministério Público formalizou recurso em sentido estrito, autuado sob o nº 0001178-76.2018.8.24.0141. O Tribunal de Justiça proveu o recurso para determinar o restabelecimento da custódia. Destacou o teor de interceptações telefônicas, a demonstrarem a integração do paciente a grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes. Aludiu ao conteúdo de investigações policiais a indicarem a prática do comércio ilícito em vários Municípios e com grande variedade de drogas. Realçou insuficientes as cautelares alternativas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido em 9 de setembro de 2019.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 533.074/SC. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou o restabelecimento da preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. Sucessivamente, postula a aplicação de medida cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Tribunal, ao restabelecer a custódia, considerou o conteúdo de interceptações telefônicas e investigações policiais, a indicarem a integração do paciente a grupo criminoso bem estruturado, responsável pelo comércio de grande variedade de entorpecentes em muitas localidades. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator